Tribunal: TJMT
Processo: 1024420-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024420-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (PACIENTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), 3 Vara de Cáceres (IMPETRADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA. IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE INSTRUIR A INICIAL COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em inadequação e ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de se evitar a reiteração delitiva, em razão de condenação anterior transitada em julgado.

2.

Enunciado Orientativo 06/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3.

“A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.

“O rito do
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício.” (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 648 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT
(ID 151930655). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em 15 de novembro de 2022.

Ademais, aduz o impetrante que o auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em segregação cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva. Não obstante, afirma que a fundamentação utilizada na decisão foi inidônea, além de ter negado vigência ao art. 282, § 6o do Código de Processo Penal, causando
constrangimento ilegal
.

Ato contínuo, narra que a autoridade impetrada não detalhou o tipo penal no qual o paciente possui condenação transitada em julgado, cujo fato ocorreu em 2016, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, não servindo para sustentar perigo abstrato da liberdade do beneficiário. Ainda, informa que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, além de sua convivente estar grávida, necessitando de seu suporte econômico e afetivo.

Por fim, a defesa indica que as medidas cautelares diversas seriam suficientes no caso concreto. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas alternativas em substituição.

A liminar vindicada restou indeferida e dispensadas as informações da indigitada autoridade coatora (ID 152372162). Ato contínuo, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 152808183).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT. De forma resumida, o beneficiário sustenta
a)
a ausência de fundamentação da segregação cautelar;
b)
a existência de predicados pessoais favoráveis que ensejam medidas cautelares diversas, requerendo a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação das medidas alternativas e
c)
que sua convivente está grávida necessitando de seu suporte econômico.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação no decreto constritivo

proferido pelo juízo tido como coator
. Isso porque, em verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do risco de reiteração delitiva, de acordo com elementos concretos, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Assim, observado no caso em análise que se perfaz
necessária a garantia da ordem pública
deve ser decretada a prisão do representado. Denote-se que o flagranteado possui diversas anotações criminais em seu desfavor,
inclusive, ostenta contra si, executivo de pena ainda em cumprimento, autos n.o 0001933-25.2019.8.11.0013
, na comarca de Pontes e Lacerda/MT,
o que evidencia, de certa monta, suposta reincidência do flagrado
. (...) Assim, o representado continua a, supostamente, praticar crime, muito embora já possua condenação e anotações criminais em seu desfavor, o que dá azo a caracterizar suposta continuidade delitiva,
a qual permite a segregação da liberdade do mesmo, ante a necessidade de manutenção da ordem pública
. (...) Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial, nos autos de APF e pelo membro do Ministério Público em sua manifestação. (...) Ainda, é de se ter em mente a quantidade de entorpecente supostamente transportado, bem como as circunstâncias da abordagem, que denotam gravidade em concreto da prática,
tendo em vista que fora supostamente apreendido em posse do abordado aproximadamente 10 (dez) quilos de substância análoga à cocaína escondidos no tanque de combustível do veículo na tentativa de burlar a fiscalização e frustrar a descoberta da eventual conduta criminosa
. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão,
não se mostram suficientes
, adequadas e proporcionais para coibir a conduta do representado, que
já possui condenação criminal transitada em julgado
, bem como que
o mesmo não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar
prevista no artigo 318 do CPP. Verifica-se, também,
presentes nos autos os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II.
(...).

Assim,
não há constrangimento ilegal a ser reconhecido
, visto que a prisão foi adequada, já que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva aptos à medida extrema. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência, de maneira que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra sorte, o paciente alega possuir residência fixa e emprego, o que lhe garantiria a aplicabilidade de medidas cautelares diversas. Contudo, além de não serem adequadas ao caso concreto, pelas razões expostas pela autoridade impetrada, por si só os predicados pessoais abonadores não bastam para afastar a prisão preventiva, de maneira que tal argumento
não merece prosperar
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: (...) “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (...) (AgRg no HC n. 727.873/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

De outra maneira, quanto a gravidez da suposta companheira do beneficiário, o impetrante junta documentos que comprovam a existência de gestação. Todavia, de plano, não demonstrou que aquela depende economicamente do paciente, nem que ele exercia trabalho lícito,
não se desincumbindo do seu ônus
de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação de sua alegação, consoante se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. (...) (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, por inexistir constrangimento ilegal em razão de inadequação ou ausência de fundamentação dos requisitos da segregação cautelar, além de não serem suficientes para desconstituir a prisão preventiva os predicados pessoais favoráveis, bem como por não ter se desincumbido o impetrante do seu ônus de instruir a inicial com os documentos comprobatórios. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022